Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739916-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRUNO MARQUES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a autorização para o apenado participar do Curso de Formação de Condutores (mov. 771 e 791 - ID 76358863 - Pág. 774 e 799). Intimado para apresentar as razões do recurso, o Ministério Público dispensou sua apresentação e oficiou pelo prosseguimento da execução. Afirmou que ao interpor o recurso existia falta grave pendente de apuração, com audiência de justificação designada. Contudo, posteriormente, a falta foi apurada e arquivada, não havendo mais impedimentos para a autorização do curso (ID 76358863 - Pág. 803). Na mov. 798, foi juntado o termo de audiência na qual, com fundamento nos arts. 50, caput, 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal, foi reconhecida a prática de falta grave – consistente em crime doloso (tráfico de drogas) durante a execução da pena – sendo decretada a regressão ao regime fechado, com data-base fixada em 06/07/2023, além da perda de 1/3 dos dias remidos. Intimado para se manifestar sobre suas razões recursais, o Ministério Público reiterou que após a interposição do recurso, a falta grave foi devidamente apurada e arquivada, de modo que, não subsiste qualquer óbice à concessão do benefício de estudo externo. Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso (mov. 818 - ID 76358863 - Pág. 869). A Defesa, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76358863 - Pág. 936). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 76358863 - Pág. 941). A Procuradoria de Justiça oficiou para que o recurso seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, uma vez que o procedimento disciplinar foi arquivado e, por consequência, deixou de existir impedimento à participação do apenado no curso de formação de condutores (ID 76403837). É o relatório. Passo a decidir. Conforme exposto, o Ministério Público reconheceu que o motivo que originou o recurso — a pendência de apuração de falta grave — deixou de existir, tendo sido o procedimento concluído e arquivado. Em razão disso, não apresentou razões recursais, afirmando desde então que não há mais impedimento à concessão do benefício de estudo externo, e, em manifestação posterior, reiterou expressamente esse entendimento, pleiteando o desprovimento do próprio recurso e o prosseguimento da execução penal. Diante desse cenário, fica evidente que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025 15:35:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator